Tribunal: STF
Processo: HC 80809
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Latrocínio. Crime hediondo.
3.Cumprimento integral da pena em regime fechado. Lei n.º 8.072/90,
art. 2º, § 1º. 4. A Lei n.º 9.455/97 se refere, exclusivamente, ao
delito de
tortura, não se aplicando aos demais casos enumerados na Lei n.º
8.072/90. 5. O que se tem admitido é que, mesmo em se tratando de crime
considerado hediondo, se o juiz, na sentença, estabeleceu certo regime
para fase inicial de cumprimento da pena, sem recurso do MP, não cabe
alterar, nesse ponto, a sentença, para determinar que o regime fechado
há de ser observado durante todo o tempo de cumprimento da pena.
Hipótese que o STF tem considerado como reformatio in pejus (HC 68.847,
dentre outros). 6. Tal hipótese não ocorre no caso concreto. 7. Habeas
corpus indeferido.